Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-23.2024.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002921-23.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA - CPF: 222.018.198-74 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. LEI MUNICIPAL ANTERIOR. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças de verbas salariais, na qual se pretende a declaração incidental de inconstitucionalidade de normas municipais que fixaram o adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, com reconhecimento do efeito repristinatório da Lei Municipal n. 083/1990, que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo, e condenação do Município ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, diante da falta de enfrentamento da tese referente à existência de norma municipal anterior válida e ao efeito repristinatório; e (ii) estabelecer se a declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 019/2012, que vincularam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, impõe o restabelecimento do art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, sem violação à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, pois invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal sem examinar a distinção fático-normativa consistente na existência, no caso concreto, de norma municipal anterior válida que previa base de cálculo diversa do salário-mínimo.

4.

O Tribunal rejeita a nulidade da sentença porque a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e se encontra madura para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

5.

As Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 019/2012 são materialmente inconstitucionais ao vincularem o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

6.

A norma inconstitucional é nula desde a origem e, por isso, não produz revogação válida da legislação anterior, o que faz incidir o efeito repristinatório automático da Lei Municipal n. 083/1990.

7.

O art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990 permanece vigente e constitucionalmente idôneo para disciplinar a base de cálculo do adicional de insalubridade, ao prever a incidência da vantagem sobre o vencimento do cargo efetivo.

8.

A aplicação da norma anterior válida não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, porque o julgador não cria nova base de cálculo, apenas reconhece e aplica parâmetro legal preexistente, em distinção aos precedentes em que inexistia norma anterior constitucionalmente válida.

9.

As diferenças pretéritas são devidas apenas quanto às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública.

10.

Com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, inverte-se a sucumbência e os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade de servidor público municipal ao salário-mínimo, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade produz efeito repristinatório automático da norma anterior constitucionalmente válida. 3. A aplicação de norma anterior válida restabelecida por efeito repristinatório não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 4. Em demanda de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, as diferenças salariais são devidas apenas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, I, 1.022, parágrafo único, II, e 85, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 2º, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal n. 019/2012, art. 40, § 2º; Lei Municipal n. 083/1990, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 4; STF, Rcl 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 01.08.2022; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl 52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl 63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25.03.2024; STF, Rcl 65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.04.2024; STF, RE 260.670-7/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE-AgR 341.732/AM, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 14.06.2005; STF, Rp 1.077/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 28.09.1984; STF, Rcl 53.157 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 587.518/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 04.03.2004; STJ, REsp 1.660.844/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.000.991/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Humberto Francis Capanema contra sentença prolatada pelo juízo da Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças de verbas salariais e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município-sede daquela comarca.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e requer o exercício do juízo de retratação.

Afirma que a controvérsia diz respeito ao cálculo do adicional de insalubridade, defendendo a inconstitucionalidade das normas municipais que vincularam a vantagem ao salário-mínimo e sustentando a incidência do efeito repristinatório da Lei Municipal n. 083/1990, que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas, de modo adequado, as teses jurídicas e os precedentes invocados.

No mérito, requer a cassação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, em contrarrazões, o Município apelado defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que o Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo prevista em lei municipal, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal e ao princípio da separação dos poderes.

Aduz que a disciplina da matéria insere-se na competência legislativa municipal e que eventual alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade depende de atuação do legislador local, não sendo possível a fixação judicial do vencimento básico como parâmetro de cálculo.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, consistente na fixação da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade.

Extrai-se dos autos que Humberto Francis Capanema, enfermeiro, servidor público municipal de Peixoto de Azevedo desde 24/04/2008, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças salariais contra o Município.

O autor informa que recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, conforme previsto nas Leis Complementares Municipais n. 003/2005 (art. 65) e n. 019/2012 (art. 40, §2º).

Sustenta que a Lei Municipal n. 083/1990, primeiro estatuto dos servidores municipais, previa em seu art. 70 que o adicional de insalubridade incidiria sobre o vencimento do cargo efetivo.

Pede a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas supervenientes, com aplicação do efeito repristinatório da Lei n. 083/1990, e a condenação do Município ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos (R$ 23.779,97), além de reflexos em 13º salário, férias, terço constitucional e adicional noturno.

A sentença da Primeira Vara julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo, mas concluindo que o Poder Judiciário não poderia substituir o legislador para fixar nova base, nos termos da parte final da Súmula Vinculante n. 4 do STF.

Inconformado com o julgamento, o recorrente interpôs recurso de apelação
, requerendo a cassação da sentença por falta de fundamentação (art. 489, §1º, CPC) ou, subsidiariamente, sua reforma para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas municipais supervenientes e aplicado o efeito repristinatório do art. 70 da Lei n. 083/1990, com condenação ao pagamento das diferenças.

Pois bem.

Confere-se, portanto, que a controvérsia central dos autos consiste em definir se a declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 019/2012, que vincularam o adicional de insalubridade ao salário mínimo, implica o efeito repristinatório automático do art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, e se tal operação configura, ou não, atuação do Poder Judiciário como legislador positivo em violação à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

A questão pressupõe, como passo anterior, a declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes, ponto sobre o qual não há divergência substancial, dada a clareza da vedação constitucional e do enunciado vinculante.

O núcleo do dissídio reside, portanto, na consequência jurídica dessa declaração e na identificação do precedente paradigmático aplicável ao caso.

Da Preliminar de nulidade da sentença

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, com fundamento nos arts. 489, §1º, IV, e 93, IX, da Constituição Federal, arguindo que o juízo de origem não realizou o
distinguishing
entre os precedentes invocados e o contexto fático-normativo dos autos, omitindo-se quanto ao enfrentamento do argumento central deduzido pela parte, notadamente, a existência de lei municipal anterior válida que previa o vencimento do cargo como base de cálculo e a consequente aplicabilidade do efeito repristinatório.

O argumento possui pertinência.

Explico.

A sentença recorrida invocou os precedentes da Rcl 63.448/PR e da Rcl 65.742/SP do Supremo Tribunal Federal sem examinar se os fatos daqueles casos se assemelham ao presente.

Naqueles julgados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Judiciário não pode substituir o salário-mínimo pelo vencimento básico quando não há norma anterior constitucionalmente válida que o preveja.

Contudo, a sentença não apreciou o argumento de que, no caso dos autos, existe exatamente essa norma anterior, o art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, o que alteraria inteiramente a conclusão.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, reconhecendo como omissa a decisão que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, mantém-se silente sobre questão pertinente à resolução da controvérsia, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o art. 1 .022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC/2015, considera-se omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos arts . 489, § 1º, IV, 1.022, II, do CPC/2015 "nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (REsp 1660844/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3 . Hipótese em que o Tribunal de Justiça, a despeito de provocado via embargos de declaração, manteve-se silente sobre a ilegitimidade do exequente, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em sede de aclaratórios, sem que isto configure inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2000991 MG 2022/0075157-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Não obstante, a decretação de nulidade da sentença com devolução dos autos à origem não se mostra a medida adequada ao caso.

Como é cediço, o Tribunal dispõe de todos os elementos necessários ao julgamento do mérito, sem necessidade de instrução complementar ou de nova prolação em primeiro grau.

Com efeito, o art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, quando a questão for exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

Rejeita-se, por isso, a nulidade, e passa-se ao exame do mérito do recurso.

Da inconstitucionalidade da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo

O art. 7º, IV, da Constituição Federal veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.

O Supremo Tribunal Federal consolidou essa orientação por meio da Súmula Vinculante n. 4, cujo enunciado dispõe que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

No caso dos autos, as Leis Complementares Municipais n. 003/2005 (art. 65) e n. 019/2012 (art. 40, §2º) estabelecem que o adicional de insalubridade dos servidores de Peixoto de Azevedo incide sobre o salário-mínimo, nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de exposição.

Entretanto, essas disposições são materialmente inconstitucionais, por violação direta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

Esse fato, como se viu, é reconhecido pela própria sentença recorrida e não é objeto de controvérsia real entre as partes.

Nessa perspectiva, a norma inconstitucional é nula.

Ora, no sistema constitucional brasileiro, que adota o princípio da nulidade, e não da anulabilidade, dos atos inconstitucionais, a lei declarada inconstitucional é tida como inválida desde a sua origem, não produzindo efeitos jurídicos válidos.

Nesse sentido, concluiu Clèmerson Merlin Clève (A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro, RT, 2000, p. 249):

"Porque o ato inconstitucional, no Brasil, é nulo (e não, simplesmente, anulável), a decisão que o declara produz efeitos repristinatórios. Sendo nulo, do ato inconstitucional não decorre eficácia derrogatória das leis anteriores. A decisão judicial que decreta (
rectius
, que declara) a inconstitucionalidade atinge todos "os possíveis efeitos que uma lei constitucional é capaz de gerar" [José Celso de Mello Filho, Constituição Federal Anotada, SP, Saraiva, 1986, p. 349] inclusive a cláusula expressa ou implícita de revogação. Sendo nula a lei declarada inconstitucional, diz o Ministro Moreira Alves, "permanece vigente a legislação anterior a ela e que teria sido revogada não houvesse a nulidade" [Rp 1.077/RJ, Pleno, DJ em 28.09.1984]".

Também, na mesma linha, assentou o Ministro Carlos Velloso, em expressão que se tornou referência na doutrina constitucional, "
a lei inconstitucional nasce morta.
" (STF - RE-AgR: 341732 AM, Relator.: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 14/06/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 01-07-2005 PP-00094 EMENT VOL-02198-4 PP-00761)

A declaração de inconstitucionalidade, portanto, opera
ex tunc
, desfazendo todos os efeitos desde a edição da norma inválida.

Impõe-se, assim, o afastamento, no caso concreto, dos arts. 65 da Lei Complementar Municipal n. 003/2005 e 40, §2º, da Lei Complementar Municipal n. 019/2012, mediante controle difuso de constitucionalidade, com produção de efeitos
inter partes
.

Do efeito repristinatório automático e da distinção em relação à Súmula Vinculante n. 4

Afastadas as normas inconstitucionais, a questão que se coloca é a seguinte: qual a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade do apelante?

A resposta emerge da teoria geral do controle de constitucionalidade e do princípio da nulidade dos atos inconstitucionais.

Sendo a norma inconstitucional nula
ex tunc
, ela jamais teve aptidão para revogar a legislação anterior que disciplinava a mesma matéria.

A lei anterior, portanto, nunca saiu do ordenamento jurídico, ela permaneceu vigente, e sua eficácia se restabelece automaticamente com a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

Esse fenômeno é denominado efeito repristinatório, e se distingue da repristinação
stricto sensu
prevista no art. 2º, §3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que exige expressa previsão legal.

O efeito repristinatório decorre da própria nulidade da norma inconstitucional: se o ato é nulo desde a origem, a cláusula de revogação expressa ou implícita nele contida também o é, de modo que a lei anterior nunca foi validamente revogada.

O Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu essa distinção, ao assentar que "a não-repristinação é regra aplicável aos casos de revogação de lei, e não aos casos de inconstitucionalidade" (REsp 587.518/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 04/03/2004).

O próprio Supremo Tribunal Federal adotou esse entendimento.

No julgamento do RE 260.670-7/SP, o Ministro Sepúlveda Pertence assentou que a inconstitucionalidade do sistema normativo superveniente implica que o tributo "
deve ser calculado na forma da legislação anterior, cuja eficácia, em relação às partes, se restabelece com o trânsito em julgado da decisão.
"

No âmbito da presente controvérsia, adicional de insalubridade vinculado ao salário mínimo, a Rcl 54.520/PR (Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 01/08/2022) constitui o precedente paradigmático, ao consignar que o efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante n. 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

A
ratio decidendi
desse precedente é clara: quando o julgador aplica norma anterior constitucionalmente válida por força do efeito repristinatório, ele não cria nova base de cálculo, não inova no ordenamento jurídico e não atua como legislador positivo.

Ao contrário: reconhece e aplica uma norma que sempre esteve em vigor, por ser a única apta a disciplinar a matéria de forma constitucionalmente adequada.

A orientação da Rcl 54.520/PR é seguida, de forma sistemática, por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, conforme demonstram as Rcl 53.572/PR (Rel. Min. Cármen Lúcia), Rcl 54.518/PR (Rel. Min. Cármen Lúcia), Rcl 52.952/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes), Rcl 53.939/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes), entre outras.

Nesse sentido, também trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE VINCULA AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário mínimo, com aplicação do efeito repristinatório da norma anterior que previa como base o vencimento do cargo efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) se a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n° 4 do STF.

O §2º do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no salário mínimo enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar nº 083/1990, com pagamento das diferenças do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: _"1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; LC Municipal nº 083/1990, art. 70; LC Municipal nº 019/2012, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 54520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/11/2022; STF, Rcl 54516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2022; STJ, Súmula 85.

(N.U 1001394-02.2025.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

No caso dos autos, a Lei Municipal n. 083/1990 previa, em seu art. 70, que os servidores que trabalhassem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fariam jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Essa norma foi formalmente revogada pela Lei Complementar n. 003/2005 que, contudo, é inconstitucional.

Como a norma revogadora é nula
ex tunc
, sua cláusula revogatória é igualmente ineficaz.

Dessarte, o art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990 permanece em vigor, como norma apta e constitucionalmente idônea para reger a matéria.

A aplicação desse dispositivo ao caso concreto é consequência lógico-jurídica necessária da declaração de inconstitucionalidade, não demandando qualquer intervenção criativa do julgador.

Do
distinguishing
em relação aos precedentes invocados pelo Município

O Município invoca, em sua defesa, os precedentes da Rcl 63.448/PR (Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 25/03/2024) e da Rcl 65.742/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22/04/2024).

Nesses julgados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a violação à Súmula Vinculante n. 4, por parte de decisões judiciais que, ao afastar a lei municipal, determinaram a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico do servidor por decisão judicial, sem amparo em norma anterior válida que assim o previsse.

O contexto fático-normativo desses precedentes é estruturalmente distinto do presente caso.

Naquelas hipóteses, o Judiciário atuou como legislador positivo porque escolheu uma base de cálculo, o vencimento básico, sem que houvesse norma preexistente que a previsse, criando, por decisão judicial, um novo regramento para a matéria.

Exatamente essa conduta é vedada pela parte final da Súmula Vinculante n. 4.

Nos autos em exame, a situação é outra: existe norma anterior constitucionalmente válida, o art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

O Judiciário, ao aplicá-la, não cria nenhum regramento novo; apenas reconhece o que sempre esteve vigente.

O
distinguishing
entre os precedentes da Rcl 63.448/PR e da Rcl 65.742/SP, de um lado, e a Rcl 54.520/PR, de outro, reside precisamente nessa circunstância: a existência, ou não, de norma anterior válida.

Quando há lei anterior com base de cálculo constitucionalmente adequada, a aplicação do efeito repristinatório não configura atuação legislativa do Judiciário e não viola a Súmula Vinculante n. 4.

Quando não há norma anterior, o Judiciário que fixa nova base de cálculo atua como legislador positivo e ofende o enunciado vinculante.

O presente caso se enquadra na primeira hipótese, não na segunda.

Registra-se, ainda, que a Rcl 53.157 AgR/PA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reforça esse raciocínio ao reconhecer que há teratologia na aplicação da Súmula Vinculante n. 4 quando o Judiciário, ao afastar norma interna que previa base de cálculo constitucionalmente válida, substitui-a pelo salário-mínimo.

Essa situação corresponde,
mutatis mutandis
, ao que a manutenção da sentença recorrida implicaria: chancelar a aplicação de um indexador expressamente vedado pela Constituição Federal, em prejuízo de norma anterior que sempre foi válida e nunca saiu do ordenamento.

Por essas razões, a sentença comporta reforma parcial, de modo que deve ser afastada, na relação jurídica discutida nestes autos, a incidência do art. 65 da Lei Complementar n. 003/2005 e do art. 40, § 2º, da Lei Complementar n. 19/2012, no ponto em que vinculam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo.

Em seu lugar, para o caso concreto, aplica-se o art. 70 da Lei n. 083/1990, segundo o qual o adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo.

Desse modo, a consequência é o recálculo da vantagem devida ao apelante com esse parâmetro, observadas as parcelas abrangidas pela pretensão deduzida.

Quanto às diferenças pretéritas, assiste razão ao Município apenas no que concerne à limitação quinquenal, eis que tratando-se de relação de trato sucessivo com a Fazenda Pública, são exigíveis apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos da disciplina prescricional aplicável.

Assim, o pagamento deverá abranger as diferenças apuradas nesse período, bem como as parcelas vincendas enquanto persistirem os pressupostos de fato e de direito que amparam a percepção do adicional.

Dos honorários advocatícios e da sucumbência

Com o provimento do recurso e a procedência dos pedidos, inverte-se a sucumbência.

Dessa feita, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, para reformar a sentença proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo e, em consequência:

(a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal n. 003/2005 e do art. 40, §2º, da Lei Complementar Municipal n. 019/2012, na parte em que vinculam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal;

(b) reconhecer o efeito repristinatório automático do art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, fixando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade do apelante;

(c) condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável às Fazendas Públicas, observada a prescrição quinquenal; e

(d) condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação, nos termos do art. 85, §§2º, 3º, do Código de Processo Civil,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026